Tribunal: TJSP
Processo: 1010023-67.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DOENÇAS GRAVES – HIPOSSUFICIÊNCIA –PRETENSÃO À DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR ("HOME CARE") – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E INSUMOS –– POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) inviabilidade, por ora, de inclusão da União Federal, no polo passivo

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DOENÇAS GRAVES – HIPOSSUFICIÊNCIA –PRETENSÃO À DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR ("HOME CARE") – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E INSUMOS –– POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) inviabilidade, por ora, de inclusão da União Federal, no polo passivo da lide, tendo em vista a r. decisão proferida pelo Relator, o I. Min. Gilmar Mendes, nos autos do RE no 1.366.243 (Tema no 1.234, do C. STF), em sede de Repercussão Geral; b) inaplicabilidade, ao caso concreto, da tese jurídica firmada perante o C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156-RJ (Tema no 106), pois, a hipótese dos autos não está relacionada ao fornecimento de medicamentos. 2. No mérito da lide, apresentação de adequada prescrição médica, indicando a necessidade do equipamento e insumos postulados pela parte autora, para auxiliar o tratamento das respectivas moléstias. 3. Incapacidade econômica, igualmente, demonstrada. 4. A disponibilização do equipamento e os insumos pretendidos caracteriza desdobramento do direito à saúde e deve ser entendido como garantia ao princípio da dignidade da pessoa humana. 5. Dever do Estado, nos termos dos artigos 1o, II, 23, II, 30, VII e 196 da CF. 6. Solidariedade dos Entes Políticos da Federação, conforme o disposto nas Súmulas nos 37 e 29, da jurisprudência dominante e reiterada desta E. Corte de Justiça. 7. As questões de natureza meramente administrativas e burocráticas, relacionadas às regras de repartição de competências e atribuições, no tocante à prestação de assistência à saúde, não podem prejudicar os cidadãos necessitados do provimento jurisdicional. 8. Inocorrência de ingerência do Poder Judiciário na atividade administrativa do Estado, cuja atuação decorre de livre provocação da parte interessada, objetivando o reconhecimento e o pleno exercício dos respectivos direitos e garantias constitucionais. 9. Inexistência de ofensa a princípios orçamentários, na gestão de recursos públicos. 10. Facultar-se-á à parte ré a eventual postulação tendente ao ressarcimento dos respectivos valores, mediante a utilização das vias próprias, conforme o Tema no 793, do C. STF. 11. Entretanto, a disponibilização de Tratamento Médico Domiciliar ("Home Care"), para o favorecimento de apenas um cidadão, em detrimento da coletividade, ofende os princípios da razoabilidade e igualdade, a despeito do disposto no artigo 196 da CF. 12. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 13. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 14. Sentença, recorrida, parcialmente reformada, apenas e tão somente, para o seguinte: a) ratificar o reconhecimento do direito da parte autora, à disponibilização do equipamento postulado; b) ratificar a improcedência do pedido, relacionado à disponibilização de Tratamento Médico Domiciliar ("Home Care"); c) determinar o fornecimento dos insumos indicados na petição inicial; d) condenar a parte ré, exclusivamente, ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência, conforme os artigos 85, §§ 3o e 5o e 86, parágrafo único, do CPC/15. 15. Ficam mantidos os demais termos, ônus e encargos constantes r. pronunciamento jurisdicional proferido na origem. 16. Recurso oficial, desprovido. 17. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, parcialmente provido.